Tribunal: TCU
Processo: 008.411/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9721/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade em, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, julgar regulares com ressalva as contas de Elaine Rodrigues Rocha Dias, dando-lhe quitação, em face da impropriedade apontada a seguir, e, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, regulares as dos demais responsáveis, dando-lhes quitação plena, encerrando os presentes autos: - fracionamento de despesas referentes a aquisições de serviços de eventos e buffets , gráficos/publicitários e seguro (item 1.1.1.3 do Relatório de Auditoria da CGU). 1. Processo TC- Processo 008.411/2017-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Responsáveis: Brenda Maria Ozorio (XXX.576.143-XX); Elaine Rodrigues Rocha Dias (XXX.314.343-XX); Francisco Valdeci de Sousa Cavalcante (XXX.380.683-XX); Jairo Oliveira Cavalcante (XXX.459.203-XX); Jessiane de Sousa Costa Carvalho (XXX.397.273-XX); José Francisco Lopes Dias (XXX.946.063-XX); Raimundo Rebouças Marques (XXX.029.513-XX). 1.2. Entidade: Administração Regional do Senac no Estado do Piauí (Senac/PI). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Recomendações: 1.7.1. Recomendar ao Senac/PI que examine a viabilidade e a oportunidade de realizar estudos avaliativos acerca das ações que melhor contribuem para a inserção de seus alunos no mercado de trabalho, especialmente no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) e do Programa Senac de Gratuidade (PSG).